Tribunal: STF
Processo: AC 509
Classe: AC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-12-02
Data de publicação: 2004-12-02

Ementa:
EMENTA: AÇÃO CAUTELAR. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DA
COMPETÊNCIA DA CORTE. MEDIDA LIMINAR. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS
REQUISITOS DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA. MANDATO
ELETIVO. CASSAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90. CONTROVÉRSIA A
RESPEITO DA EXIGÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA A SUA EXECUÇÃO.
RELEVÂNCIA DA MATÉRIA.
1.      Medida Liminar para conferir efeito
suspensivo a recurso da competência do Supremo Tribunal Federal. Não
 obstante a dicção das Súmulas 635 e 634, subsiste a
excepcionalidade prevista no artigo 21, IV, do RISTF que, ante a
iminência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação,
permite ao magistrado o deferimento da pretensão cautelar para
manter-se com plena eficácia o "status do quo" da lide.
2.      Suposta
 prática de captação de votos, ocorrida entre a data do registro da
candidatura até o dia da eleição. Representação eleitoral julgada
procedente após a eleição, diplomação e posse do candidato. Mandato
eletivo. Cassação. Observância do disposto no artigo 15 e nos
incisos XIV e XV do artigo 22 da LC 64/90. Plausibilidade da tese
jurídica sustentada e viabilidade do recurso extraordinário.
Medida
 liminar deferida e referendada pelo Pleno da Corte.